Tribunal: TJSP
Processo: 1040467-48.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Aluna que aderiu ao programa social "Fies Uniesp Paga", no qual a instituição de ensino se comprometia a pagar o Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) que tivesse sido avençado pela aluna com a instituição bancária, na sua fase de amortização, após o término do curso, desde que atendidos

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Aluna que aderiu ao programa social "Fies Uniesp Paga", no qual a instituição de ensino se comprometia a pagar o Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) que tivesse sido avençado pela aluna com a instituição bancária, na sua fase de amortização, após o término do curso, desde que atendidos determinados requisitos – Apelante que não cumpriu os requisitos contratuais e, portanto, não pode exigir o cumprimento da obrigação pela apelada - Alegação de cerceamento de defesa - Elementos necessários para a análise do mérito já se encontravam presentes nos autos, sendo o julgamento antecipado perfeitamente possível - Como os requisitos contratuais eram cumulativos e a apelante deixou de cumprir duas exigências previstas nas cláusulas do instrumento celebrado, não tem ela meios legais para impor à instituição educacional o adimplemento da obrigação convencionada - Dano moral não restou, assim, configurado - Recurso improvido, sentença mantida.